Tribunal: STF
Processo: Rcl 92875
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Glauce Mara dos Santos, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0267826-27.2018.8.19.0001), que teria aplicado indevidamente o entendimento firmado por esta CORTE no  Tema 810-RG, RE 870.947, Min. LUIZ FUX.
Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 
 
“Inicialmente, importante destacar que a decisão que está criando óbice ao prosseguimento do referido RE, está aplicando um tema totalmente distinto do caso concreto (Distinguishing), na medida em que o tema 810 do STF usado para obstaculizar a subida do Recurso Extremo, em nada tem a ver com a matéria de fato questionada nestes autos, tentando a todo custo uma maneira de negar seguimento ao recurso da reclamante. 
Além disso, o julgador vem se recusando a todo o momento a reconhecer um erro material absurdo e inquestionável, reclamado a todo o tempo nas peças juntadas pela reclamante, e que faz toda a diferença no julgamento do feito, que é a data da morte do falecido, ex segurado e pai da reclamante, mencionada com data errada nas decisões recursais, mas que a certidão de óbito prova o correto, o que faz toda a diferença para que ela tenha seu direito garantido. 
Tendo o ex segurado se aposentado e falecido antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, o que por segurança jurídica, conforme seu artigo 3º, GARANTE aos pensionistas do falecidos, no caso em tela, a reclamante, fazer jus à integralidade e paridade em sua pensão, na forma da Emenda Constitucional nº 20/1998.
 No mais, na ementa do julgamento de Repercussão Geral nº 396 do STF (RE 603580), a Corte registrou expressamente que o benefício previdenciário da pensão por morte, deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. Igualmente, o STF ratifica a súmula 340 do STJ, que regula a situação da reclamante, “tempus regit actum
[...]
Resta claro a usurpação da competência desta Suprema Corte, sanável pela via da Reclamação a decisão que obsta o processamento do Recurso Extraordinário mediante à aplicação de tese genérica (Tema 810) do STF, quando na verdade a matéria de fundo, versa sobre causa totalmente distinta.”

Ao final, requer os benefícios da gratuidade de justiça, bem como  “procedência da reclamação para cassar e declarar nula e desconstituída a decisão de inadmissão determinando o processamento/julgamento do Recurso Extraordinário pelo STF, reafirmando a autoridade e competência deste Egrégio Supremo Tribunal Federa“.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”

Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC
O parâmetro invocado é o definido pela CORTE nos autos do RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810-RG.
Sem razão a Reclamante.
Verifica-se que o Tribunal reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela ora Reclamante. Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário, que teve o processamento negado, nos seguintes termos: 

“Trata-se de recurso de agravo ao STF, com fundamento no artigo 1.042, do CPC (fls.675/681) interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (fls.624/634), por entender aplicável o Tema nº 810, do STF. 
O agravo foi interposto sob a vigência do novo Código de Processo Civil, segundo o qual, da decisão ora impugnada, caberia o agravo interno, consoante artigos 1.030, §2º c/c 1.021 do NCPC. 
[...]
Assim, o recurso não deve ter seguimento, eis que manifestamente descabido. Frise-se, na medida em que julgada a questão sob a sistemática da repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o único recurso cabível em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário seria o agravo interno para o Órgão Especial (art. 1.030, §2º, do CPC/2015), esgotando-se nele a jurisdição.
[...]
À Vista do exposto, DEIXO DE CONHECER do agravo em recurso extraordinário interposto. ” (eDoc. 16, fls. 1/4)

É firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de ser “incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral” (RCL 69.852 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/08/2024).
Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 7 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente